Tribunal: STF
Processo: ACO 3580
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, em 13.6.2022, contra o Distrito Federal. Pretende a autora o reconhecimento de imunidade tributária sobre suas atividades, nos termos da al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, quanto à incidência do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.



O caso



    2. A autora, empresa pública, alega ter sido “instituída por Lei, é integralmente dependente do Tesouro Nacional (possui orçamento aprovado e controlado por órgãos superiores), é sujeita à supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e regulamento aprovado pelos órgãos federais competentes.



    (…) Consoante dispõe o artigo 2º da Lei 5851/1972, são finalidades institucionais: (a) promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do Brasil; (b) dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola, sendo facultado desempenhar suas atividades mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais” 
(e-doc. 1, fl. 5). 



    Afirma que “o objetivo social da autora, descrito no estatuto acima reproduzido, revela que as atividades e bens da autora estão ligados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, na forma do inciso V, do artigo 23, da Constituição Federal, razão por que as atividades, bens e serviços da autora são atingidos pela imunidade tributária, aplicando-se o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ e parágrafo segundo, da Constituição Federal. Nesse contexto, nenhum imposto pode ser exigido da autora por qualquer ente federativo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realça que “recentemente o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar e decidir de forma unânime a ACO 3469/DF garantiu à Embrapa o direito à imunidade tributária recíproca” e que, “em razão da incidência do efeito nomofilácico das decisões judiciais (em especial daquelas decisões oriundas do plenário do Supremo Tribunal Federal, em caráter unânime)[,] igual raciocínio deve ser estendido a todos os demais entes componentes da federação brasileira” (e-doc. 1, fls. 9-10).



    Assevera a “necessidade de concessão de tutela de urgência/evidência, pois a submissão da Autora às cobranças impede o desempenho de suas atividades sociais e sujeita-a a fiscalização do réu quanto a tais pagamentos, inclusive quanto à cobrança extrajudicial (inscrição em dívida ativa, envio a protesto) e judicial (execução fiscal)” (e-doc. 1, fl. 12).



    Ressalta “inexigível tanto os lançamentos quanto as cobranças de impostos estaduais realizadas pelo réu, em especial o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (ICMS), razão pela qual se mostra necessária a concessão de ordem judicial para remoção do ilícito indicado e imposição de ordem inibitória, sob pena de pagamento de astreintes a serem arbitradas por Vossa Excelência, em caso de descumprimento” (e-doc. 1, fls. 14-15).



    Anota que “nenhum imposto é devido pela autora ao réu, devendo esse ser condenado a restituir à autora, com juros, correção monetária e demais consectários legais, todos os impostos estaduais relativos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (ICMS) recolhidos pela autora aos cofres do réu, em decorrência de seu pagamento cristalinamente inconstitucional e indevido” (fl. 15, e-doc. 1).



    Requer “tutela liminar de urgência/evidência para o fim de determinar ao réu que se abstenha de lançar e cobrar da autora imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (ICMS), sob pena de pagamento de multa diária em valor que atenda ao princípio da efetivação das ordens judiciais e autorize a autora a depositar as quantias cobradas pelo réu em juízo, até o deslinde da presente controvérsia” (e-doc. 1, fl. 17).



    No mérito, pede “sejam julgados procedentes os pedidos, em especial, para declarar, por sentença, ser a autora imune à tributação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (ICMS) criado, instituído, majorado, lançado e cobrado pelo réu, por ser a autora detentora do direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, inciso VI, letra ’a’, da Constituição Federal; III - condenar o réu a restituir à autora, com juros, correção monetária e demais consectários legais, todos os impostos estaduais relativos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (ICMS), recolhidos ao arrepio do disposto no artigo 150, inciso VI, letra ‘a’, da Constituição da Constituição Federal, em decorrência de seu pagamento indevido, na conformidade dos documentos anexos e ao que for apurado em liquidação de sentença” (e-doc. 1, fls. 17-18).



    Dá à causa o valor de R$ 390.692,01 (trezentos e noventa mil seiscentos e noventa e dois reais e um centavo).



    3. Distribuída essa ação ao Ministro Gilmar Mendes, proferiu-se despacho no qual se anotou “a ocorrência de provável prevenção da Ministra Cármen Lúcia, relatora da ACO 3.469, na qual também figuravam como partes a Embrapa e o Distrito Federal e, do mesmo modo, versava sobre imunidade tributária recíproca”, e foi determinado o encaminhamento dos autos à Presidência deste Supremo Tribunal (e-doc. 9).



    4. Em 24.6.2022 o Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou “à Secretaria que proced[esse] à redistribuição dos autos à Ministra Cármen Lúcia, por prevenção gerada pela ACO 3469” 
(e-doc. 11). 



    5. A ação veio-me em conclusão em 27.6.2022.



    6. Em 29.6.2022, indeferi a tutela de urgência requerida e determinei a citação do Distrito Federal para apresentar contestação no prazo legal (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 14).



    7. Pela Petição/STF n. 56.991/2022, a Seção Sindical da Embrapa em Petrolina/PE do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agrário – Sinpaf requereu ingresso nesta ação cível originária como amicus curiae (e-doc. 18).



    8. Em 12.9.2022, o Distrito Federal apresentou contestação, alegando que “(i) a atividade essencial desempenhada pela Embrapa não é fato gerador de ICMS; (ii) a atividade desempenhada não é exclusiva pela Embrapa, já que diversas outras empresas também se dedicam na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, o que demonstra o caráter concorrencial; (iii) é repassado à Embrapa expressivos valores, portanto, não é totalmente dependente do Tesouro nacional” (fl. 13, e-doc. 48).



    Pede a improcedência dos pedidos da inicial.



    9. Em 16.9.2022 inadmiti o ingresso de Seção Sindical da Embrapa em Petrolina/PE do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agrário – Sinpaf nos autos na condição de amicus curiae (e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    10. Este Supremo Tribunal assentou sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República às empresas públicas e sociedades de economia mista. Confiram-se a ACO n. 2.243-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2016; a ACO n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma virtual, DJe 18.10.2017; a ACO n. 2.730-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 31.3.2017; e a ACO n. 1.460-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.12.2015.



    11. A presente ação comporta o julgamento antecipado da lide, conforme o inc. I do art. 355 do Código de Processo Civil, por ser desnecessária a produção de novas provas.



    Em homenagem ao princípio constitucional da duração razoável do processo, os Ministros deste Supremo Tribunal têm admitido o julgamento antecipado da lide em ações cíveis originárias quando dispensável a dilação probatória, de que são exemplos: ACO n. 3.310/TO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 23.3.2020; ACO n. 3.351/PI, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 24.4.2020; ACO n. 1.616/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, pendente de publicação; ACO n. 1.225/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.4.2015; e ACO n. 803-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 2.10.2013.



    Em 17.11.2011, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu ser desnecessária, em situações como a presente, a abertura de prazo para alegações finais, como ressaltado pelo Ministro Dias Toffoli na Ação Cível Originária n. 819: 



    “Conjugando a regra do julgamento antecipado da lide com o procedimento contido no Regimento Interno desta Corte, não há prejuízo nem nulidade em despacho que dispensa produção de provas, determinando diretamente a oitiva da Procuradoria-Geral da República, sem a apresentação de razões finais pelas partes, porque lícito o julgamento antecipado, em se tratando de matéria exclusivamente de direito. Como não houve instrução probatória no curso do processo, haja vista que foi bastante para a formação do convencimento do magistrado as provas trazidas com a inicial e a contestação, restou desnecessária a apresentação de razões finais” (ACO n. 819-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.12.2011).



    12. Os Ministros deste Supremo Tribunal estão autorizados a julgar monocraticamente ações cíveis originárias referentes a questões sobre as quais a jurisprudência esteja consolidada, como se tem na espécie. Em 17.3.2016, essa autorização foi confirmada no julgamento da Ação Cível Originária n. 2.416-AgR/PI:



    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI. Obrigatoriedade de julgamento colegiado. Artigo 21, 
§ 1º, RISTF. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há que se falar em obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue entendimento firmado em precedente do Plenário, sob expressa permissão do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO nº 2.131-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015; ACO nº 2.605-AgR/DF Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/2/16. 3. Sem a conclusão de tomada de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei, que permita a apuração dos danos ao erário federal e as respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. 4. Agravo regimental não provido” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.5.2016). 



    13. No art. 2º da Lei n. 5.851/1972, pela qual autorizada a instituição da Embrapa, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dispõe-se:



     “Art. 2º São finalidades da Empresa:



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do País;



    II - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola”.



    No art. 4º do Estatuto Social da Embrapa, determina-se:



    “Art. 4º – A EMBRAPA tem por objeto social:



    I- promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País;



    II- promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo;



    III- dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e



    IV- estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, por ações de cooperação com organizações de objetivos afins” .



    Depreende-se das finalidades e do objeto social da autora ser a Embrapa empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial voltada à produção de ciência e tecnologia no setor agropecuário. Nesse sentido, foi o que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 3.469, de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 3.9.2021).



    Em voto condutor naquele recurso, assentei:



    “No Distrito Federal e nos Estados, há Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    (...)



    No mesmo sentido decidi a Reclamação n. 44.517, DJe 27.4.2021, na qual a Emater/DF pleiteava a aplicação do regime de precatórios por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial.



    A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater/DF tem por objetivos e finalidades:



    ‘I – planejar, coordenar e executar o serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, através da ação educativa junto ao produtor rural e sua família nos aspectos técnico-econômico e social, visando ao aumento da produção e da produtividade agrícola, a melhoria da comercialização da produção, a racionalização do uso e preservação dos recursos naturais e a organização associativa dos produtores;



    II – desenvolver ações em parcerias com instituições governamentais e não governamentais, objetivando a adaptação, difusão e implementação de tecnologias agropecuárias, agroindustriais e gerenciais, às especificidades do Distrito Federal;



    III – participar com órgãos competentes do governo, na área agrícola a qual se vincula, na formulação e implementação das políticas de orientação técnica e extensão rural;



    IV – estabelecer e desenvolver relações de troca de serviços e informações técnicas com os demais órgãos da administração direta e indireta da Secretaria da Agricultura do Distrito Federal de modo a favorecer e a fortalecer a cooperação interorganizacional no setor agrícola;



    V – desenvolver e implementar:



    a) a formação, capacitação e treinamento da força de trabalho rural;



    b) a defesa sanitária vegetal e animal, nos termos da legislação em vigor;



    c) programas e projetos de desenvolvimento agropecuário através da prestação de serviços especializados, direcionados à iniciativa privada, como forma de captação de recursos;



    VI – planejar e implementar:



    a) em articulação com instituições governamentais e privadas, o suporte ao desenvolvimento rural integrado;



    b) em parceria com instituições de crédito e congêneres, o crédito rural orientado;



    VII – implementar atividades de economia doméstica objetivando o desenvolvimento sociofamiliar e rural;



    VIII – contribuir para a sustentabilidade econômica, social e ambiental nos sistemas produtivos agrícolas;



    IX – priorizar o atendimento ao público rural de baixa renda, trabalhadores rurais e pequenos produtores rurais familiar;



    X – apoiar as ações de reforma agrária; e,



    XI – outras atividades correlata’.



    Diferente do alegado pelo agravante, a Embrapa tem objetivos e finalidades semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial”.



    Idêntico entendimento foi adotado, por exemplo, na Ação Cível Originária n. 3.573, também proposta pela Embrapa, na qual a autora buscava o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto à cobrança de ICMS por Rondônia. Ao julgar procedente a ação, ressaltou o Relator, Ministro André Mendonça, que “segundo o art. 3º da Lei nº 5.851, de 1972, o capital inicial da Empresa pertence integralmente à União, merecendo destaque, ainda, que a Embrapa é inteiramente dependente do repasse de recursos públicos e que não possui finalidade de lucro” (decisão monocrática, 
DJe 17.5.2022).



    Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações n. 53.606, de minha relatoria, DJe 30.5.2022; n. 54.162, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.8.2022; e n. 53.310, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.5.2022.



    14. Consolidada jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República se estende a empresa pública prestadora de serviço público desde que comprovado seja o serviço público por ela prestado essencial, exclusivo e não concorrencial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la” (ACO n. 1.616, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.7.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALCANCE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, ‘A’, DA CRFB/88. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO PRESTADOS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA CORRESPONDENTE A 99,9996% DO CAPITAL SOCIAL. SERVIÇO PRESTADO DE MANEIRA EXCLUSIVA E NÃO CONCORRENCIAL. IRRELEVÂNCIA DO CAPITAL PRIVADO PARTICIPANTE DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA AUTORA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA ALCANÇA AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, ‘a’, da CRFB/88) é extensível às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, notadamente quando prestados com cunho essencial e exclusivo. 2. In casu, trata-se de sociedade de economia mista que executa serviço público de modo exclusivo, com capital social fechado e quase que integralmente titularizado pelo Estado do Ceará (99,9996%), sem indicação de qualquer risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, mercê da ausência de comprovação de que a COGERH concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ACO n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (Ação Cível Originária n. 2.730-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.4.2017).



    “RECURSO. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão. Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público” (ARE n. 638.315-RG, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 31.8.2011).



    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL. ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980. 1. IMUNIDADE RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais: 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em consequência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da 
livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante. 2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA. Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois: 2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público. 2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado. 2.3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de que ‘cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado’. Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento” (RE n. 253.472, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2011).



    “Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente” (Ação Cível Originária n. 959, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJe 16.5.2008).



    15. A autora conferiu à causa o valor de R$ 390.692,01 (trezentos e noventa mil seiscentos e noventa e dois reais e um centavo).



    Não sendo esse valor irrisório a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    16. Pelo exposto, julgo procedente a presente ação para reconhecer à autora a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República e determinar ao Distrito Federal abstenha-se de cobrar da autora os impostos previstos naquele dispositivo constitucional, restituindo o que tenha sido indevidamente cobrado nos cinco anos anteriores à propositura da ação (art. 168 do Código Tributário Nacional; inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    17. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) (§ 3º do art. 85 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora